Tribunal: TJMT
Processo: 1042266-05.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042266-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUCELIA DA COSTA ALVES - CPF: 009.577.021-67 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO
.
PROVA DA CONTRATAÇÃO, ENTREGA E DESBLOQUEIO NÃO PRODUZIDA PELO BANCO
.
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS IMPUGNADAS
.
COMPROVANTE DE ENTREGA COM ASSINATURA NÃO IDENTIFICADA
.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE DESBLOQUEIO POR SENHA/BIOMETRIA
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
.
DANO MORAL PRESUMIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ
.
QUANTUM
FIXADO.
DANO TEMPORAL
NÃO RECONHECIDO DE FORMA AUTÔNOMA
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência/inexigibilidade de débito e de indenização por danos morais, em demanda proposta por consumidora que nega contratação de cartão de crédito
e impugna inscrição restritiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
:
(i)
prova da
contratação e do uso do cartão; (
ii
) a aplicação da Súmula 385/STJ; e (
iii
)
os danos morais e o dano temporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A controvérsia insere-se em relação de consumo, atraindo a incidência do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor, com possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímeis as alegações.

4.
A inexistência de instrumento contratual
físico ou eletrônico
assinado

e a juntada apena
s de telas sistêmicas e faturas, provas unilaterais impugnadas,
não satisfazem, isoladamente, o ônus de demonstrar a manifestação válida de vontade da consumidora e a efetiva constituição do vínculo.

5.
Comprovante de entrega com assinatura não identificada, desacompanhado de validação minimamente segura do recebedor, e
a
ausência de prova de desbloqueio mediante senha pessoal ou biometria atribuível à apelante compromete a narrativa de utilização regular do cartão, reforçando a falha do serviço e o déficit de segurança da operação.

6.
Reconhecida a inexigibilidade do débito, a inscrição restritiva revela-se ilícita, sendo o dano moral presumido pela própria negativação indevida.

7.
A Súmula 385/STJ não incide quando a anotação questionada é
anterior às demais restrições
, inexistindo inscrição preexistente e legítima contemporânea ao ilícito.

8.
O quantum indenizatório deve conciliar funções compensatória e pedagógica, sem enriquecimento sem causa, mostrando-se raz
oável a fixação em R$ 10.000,00.

9.
Não há condenação autônoma por dano temporal, pois o desconforto e o tempo útil desperdiçado já estão contemplados na indenização por dano moral, abrangendo o abalo psicológico e o desgaste emocional, evitando duplicidade indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
É
ilícita a negativação fundada em débito de cartão de crédito quando a insti
tuição financeira não comprova a contratação
, sendo insuficientes telas sistêmicas e documentos unilaterais especificamente impugnados.
2
. A negativação indevida configura dano moral presumido, não se aplicando a Súmula 385/STJ quando inexistir inscrição preexistente e legítima à época do ilícito. 3. O dano temporal não enseja condenação autônoma quando o arbitramento do dano moral já contempla os efeitos típicos do mesmo fato.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC, art. 373, I
I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas no 297, no 479 e no 385/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
2322827/MS, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 27.11.2023; TJMT, N.U. 1038304-28.2024.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025; TJMT, N.U. 1001931-74.2024.8.11.0009, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2026; TJMT, N.U. 1033591-41.2023.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2025; TJMT, N.U. 1022404-82.2024.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Ducelia
da Costa Alves contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais ajuizada
em face de Itaú Unibanco S.A.

Na origem, a autora alegou a ilicitude de inscrição restritiva de crédito efetuada pelo banco réu, referente a suposto débito vinculado ao contrato no 0051838472500000, sustentando inexistência de relação jurídica
,
afirma que jamais solicitou, recebeu ou desbloqueou cartão de crédito da instituição financeira. Requereu a decla
ração de inexistência,
inexigibilidade do débito e condenação do réu em danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o banco teria comprovado a relação jurídica por meio de histórico de faturas e pagamentos, e afastou o dano moral mediante aplicação da Súmula 385/STJ, à vista de anotações constantes do extrato do SCPC.

Em suas razões, a apelante sustenta ausência de prova idônea de contratação,
envio,
rece
bimento e desbloqueio do cartão.
I
mpugna o comprovante de entrega por ausência de identificação do recebe
dor e divergência de assinatura e
afirma que a sentença se apoiou em documentos unilaterais. Requer reforma para declarar inexigibilidade do débito, reconhecer a ilicitude da negativação e condenar o banco em danos morais e temporais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à verificação da existência de relação jurídica entre as partes e à legalidade da inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes.

Trata-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297/STJ. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por força da Súmula 479/STJ.

Nessas hipóteses, incidem o art. 6o, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presente verossimilhança nas alegações, e o art. 14 do mesmo diploma, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

No caso, verifica-se que o banco apelado não logrou êxito em comprovar a anuência da apelante aos termos da contratação do cartão de crédito objeto da lide.
Não
há nos autos
instrumento contratual devidamente assinado seja de forma manuscrita ou eletrônica,
que evidencie a manifestação de vontade da autora.

A instituição financeira limitou-se a colacionar telas extraídas de seus sistemas internos e faturas. Ocorre que tais documentos,
quando impugnados especificamente pela parte adversa, devem ser analisados com cautela, pois constituem provas produzidas unilateralmente pelo fornecedor.

A
mera existência de registro sistêmico não possui presunção absoluta de veracidade, especialmente quando desacompanhada de outros elementos externos de corroboração que vinculem diretamente a consumidora ao ato da contratação.

“[...]
As telas sistêmicas juntadas não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral, especialmente quando desacompanhada de contrato ou outros elementos externos de corroboração.
[...]

(N.U 1038304-28.2024.8.11.0002
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 15/12/2025)
.”

Quanto ao comprovante de entrega (ID 345540930),
observa-se que o documento

ostenta uma assinatura não identificada.

Tal fato foi objeto de impugnação específica pela autora, e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar que a entrega ocorreu de forma válida.

Não houve demonstração de que a entrega se deu à própria consumidora ou a pessoa por ela autorizada, com identificação minimamente segura.

Além dis
so, ausente prova
de desbloqueio mediante senha pessoal ou biometria facial

atribuível à apelante
, configura evidente falha na prestação do serviço e fragiliza a tese de que a consumidora anuiu com a relação jurídica.

A entrega
a
terceiro, somada à inexistência de prova de desbloqueio válido, enfraquece de modo decisivo a tese de anuência.

Também não se
sustenta,
como prova conclusiva do vínculo, a afirmação de pagamentos reiterados. O banco apresenta registros em seus próprios sistemas, mas não trouxe comprovantes bancários ou documentação externa apta a demonstrar que os valores saíram, de fato, d
a esfera patrimonial da autora
.

Em síntese, não comprovada
a
contratação, tampouco a entrega regular e a validação pessoal da utilização, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do débito e a ilicitude da inscrição.

A inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos por dívida não comprovada configura ato ilícito, sendo o dano moral, em regra, presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova do prejuízo concreto, por decorrer da própria violação à honra objetiva e ao crédito.

“[...] Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. [...] (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2322827 MS 2023/0089477-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/11/2023).”

A sentença aplicou a Súmula 385/STJ para afastar o dano moral. Contudo, a incidência do enunciado pressupõe inscrição preexistente e legítima à época do ilícito.

No caso, do histórico do SCPC (ID 345540925) consta que o débito ora discutido possui vencimento em 16/12/2022 e foi incluído em 27/12/2022, sendo anterior às demais anotações, que se situam ao longo de 2023 e 2024. Assim, não havia restrição preexistente e legítima quando da inscrição indevida promovida pelo banco recorrente, razão pela qual não incide a Súmula 385/STJ.

“[...]
A aplicação da Súmula 385 do STJ foi afastada, pois as inscrições em nome da apelada são posteriores aos protestos, inexistindo restrição preexistente à época do ilícito.
[...]
(N.U 1001931-74.2024.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
.”

A indenização por dano moral deve observar razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Considerando o valor da dívida indevidamente cobrada, o tempo de permanência da restrição e a capacidade econômica das partes, entende-se como razoável a fixação do montante de R$ 10.000,00.

“[...] A inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida, uma vez que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a existência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4
. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00, considerado as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa da ré, bem como a finalidade da reparação do dano moral, de modo que o valor atenda
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto suficiente para reparar o dano moral suportado pela autora e para inibir a repetição da conduta lesiva pela ré. [...] (N.U 1033591-41.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

Sobre tal valor, deverão incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso
,
por se tratar de responsabilidade extracontratual e correção monetária a pa
rtir da data deste arbitramento
.

Quanto ao dano temporal, a tese fundamenta-se na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo útil desperdiçado pelo consumidor na tentativa de solucionar problemas decorrentes de falhas na prestação do serviço configura dano indenizável.

Todavia, no caso concreto, a repercussão narrada não justifica condenação autônoma apartada,
sob pena
de duplicidade indenizatória, uma vez que o arbitramento do dano moral já contempla a gravidade do ilícito e seus efeitos típicos.

Nesse sentido:

“[...]
1
. A inexistência de anotações preexistentes válidas nos órgãos de proteção ao crédito afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ e enseja o dever de indenizar por negativação indevida. 2. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e a função punitiva. 3.
O dano temporal não se configura como indenização autônoma quando já abarcado pelo reconhecimento do dano moral decorrente do mesmo fato.
[...] (N.U 1022404-82.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença e: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato no 0051838472500000, bem como a inexigibilidade do débito de R$ 372,98; (
ii
) determinar a exclusão definitiva do nome da apelante dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao referido débito; e (
iii
) condenar o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir
do arbitramento
.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advoc
atícios, que ficam fixados em 12
% sobre o valor
da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026